Tribunal: TJSP
Processo: 1000592-90.2018.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000592-90.2018.8.26.0650/50000, da Comarca de Valinhos, em que são embargantes
TES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME e BRUNO RIGHETTO, é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 44437
2
Voto no 44.437
Embargos de declaração no 1000592-90.2018.8.26.0650/50000
Comarca: Foro de Valinhos
Embargantes: Tes Industria e Comercio de Plasticos Ltda Me e outro
Embargada: Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Vício
inexistente. Descabimento. Finalidade de reexame do
mérito da causa. Via imprópria. Inviabilidade, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC.
Rejeição.
Embargos de declaração manejados pelos embargantes-apelante,
de v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a r.
sentença que assentou a improcedência dos embargos à ação de execução de
título extrajudicial, reportada a cédula de crédito bancário.
Buscam os embargantes sanar suposta omissão por entenderem
que foi considerada dispensável a prova pericial, mas é impossível comprovar
as abusividades cometidas pela instituição bancária sem sua produção, bem
como que é aplicável o CDC para inverter o ônus da prova.
Apontam ainda, os embargantes, omissão por ausência de
menção acerca da permissão de revisão dos contratos anteriores ao título
executivo, em sede de embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 44437
3
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão dos embargantes de obterem nova
apreciação a respeito do mérito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento da embargante destoa da escorreita finalidade legal
dos embargos.
Na verdade, esquecem os embargantes que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 44437
4
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão dos embargantes, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material
não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator